Tribunal: TJDFT
Processo: 0004312-83.2010.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0004312-83.2010.8.07.0006 RECORRENTE: SERGIO SCHMIDT RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por SERGIO SCHMIDT (ID 15734816), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (29528956, p. 15/18). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos (ID 29528956, p. 23/24), considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 660, da sistemática da repercussão geral (ARE 748.371/MT). Entretanto, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando implicarem exame de legislação infraconstitucional (Tema 660), o que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário (ID. 15110362). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029